Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. EMBARGOS DA IMPETRANTE PROVIDOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido em rejulgamento de apelação e remessa necessária que manteve sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, sem apreciação expressa do pedido de levantamento de depósitos judiciais, bem como para discutir suposta omissão quanto ao preenchimento dos requisitos da modulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à apreciação do pedido de liberação dos depósitos judiciais efetuados para suspender a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022; e (ii) à alegação de recolhimento parcial do tributo no referido exercício, apta a afastar a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à inovação recursal nem à rediscussão do mérito com base em fatos ou documentos apresentados intempestivamente, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de recolhimento parcial do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, apresentada apenas em sede de embargos e instruída com documentos juntados após o acórdão de rejulgamento, configura inovação recursal, especialmente quando a parte deixou de se manifestar no momento processual oportuno, atraindo a incidência da preclusão.
5. Reconhecida, no acórdão embargado, a incidência da modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, com o afastamento definitivo da exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, impõe-se o exame do pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário. 6. O depósito judicial possui natureza de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e não se confunde com pagamento do tributo, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, não afastando, portanto, o enquadramento do contribuinte na modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Reconhecida a inexigibilidade do tributo, a liberação dos depósitos judiciais constitui consequência lógica e necessária da tutela jurisdicional concedida, inexistindo fundamento jurídico para a manutenção da constrição.
IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração da impetrante conhecidos e providos. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.030, inc. II. CTN, art. 151, inc. II.